Tribunal: STF
Processo: RHC 65454
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIENCIA, EM PROCEDIMENTO
POLICIAL JUDICIALIFORME, A QUE O PACIENTE NÃO PODE COMPARECER,
POR SE ENCONTRAR EM LICENCA-SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO
NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE NOTIFICAÇÃO AO CHEFE
DA REPARTIÇÃO, SE O PACIENTE NÃO ESTAVA EM SERVIÇO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.